Tribunal: TJSP
Processo: 1013888-25.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
r para instituição de ITCMD: (I) incidente sobre bens situados no exterior; (II) proveniente de inventário processado no exterior; ou (III) se o doador ou o de cujus tiver domicílio ou residência no exterior. Inteligência do art. 155, inc. I, §1o, inc. III, alínea "a" da CF. Disposição do art. 4o, incs. I e II, da LE no 10.705/2000 declarada inconstitucional pelo C. Órgão Especial do TJ/SP, na Arguição de Inconstitucionalidade no 0004604-24.2011.8.26.0000. Não incidência do ITCMD, por ausência de lei complementar. Precedentes do TJSP. Ilegitimidade da tributação à míngua de lei complementar reconhecida pela Suprema Corte, no RE 851.108/SP – tema no 825/STF. Suspensão do processo até o trânsito em julgado do leading case. Inadmissibilidade. Efeito suspensivo não determinado. Suprema Corte que, ademais, acolheu em parte os embargos de declaração para, sanando obscuridade, esclarecer que possuem caráter alternativo e não cumulativo, os itens (1) e (2) da ressalva quanto à modulação dos efeitos da decisão. Sentença reformada em parte, para também declarar a não incidência de ITCMD em relação às doações da nua-propriedade das ações das empresas, transferidas pelos titulares residentes no exterior, afastando-se aplicação do artigo 4o da LE no 10.705/2000. Recursos oficial e voluntário da FESP não providos. Recurso dos impetrantes provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1013888-25.2021.8.26.0053; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/03/2024; Data de Registro: 27/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

Paola Lorena

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/03/2024

Data de publicação:

27/03/2024

Ementa:
Remessa Necessária e Apelações. Mandado de Segurança Preventivo. ITCMD. Doação. Doadores residentes no exterior. Pretensão de concessão de ordem que imponha ao Fisco paulista se abstenha de exigir ITCMD sobre doação da nua propriedade de ações de empresas situadas no Brasil, ou sobre doação em espécie de valores mantidos em conta bancária no exterior. Necessidade de lei complementar para

Ementa:
Remessa Necessária e Apelações. Mandado de Segurança Preventivo. ITCMD. Doação. Doadores residentes no exterior. Pretensão de concessão de ordem que imponha ao Fisco paulista se abstenha de exigir ITCMD sobre doação da nua propriedade de ações de empresas situadas no Brasil, ou sobre doação em espécie de valores mantidos em conta bancária no exterior. Necessidade de lei complementar para instituição de ITCMD: (I) incidente sobre bens situados no exterior; (II) proveniente de inventário processado no exterior; ou (III) se o doador ou o de cujus tiver domicílio ou residência no exterior. Inteligência do art. 155, inc. I, §1o, inc. III, alínea "a" da CF. Disposição do art. 4o, incs. I e II, da LE no 10.705/2000 declarada inconstitucional pelo C. Órgão Especial do TJ/SP, na Arguição de Inconstitucionalidade no 0004604-24.2011.8.26.0000. Não incidência do ITCMD, por ausência de lei complementar. Precedentes do TJSP. Ilegitimidade da tributação à míngua de lei complementar reconhecida pela Suprema Corte, no RE 851.108/SP – tema no 825/STF. Suspensão do processo até o trânsito em julgado do leading case. Inadmissibilidade. Efeito suspensivo não determinado. Suprema Corte que, ademais, acolheu em parte os embargos de declaração para, sanando obscuridade, esclarecer que possuem caráter alternativo e não cumulativo, os itens (1) e (2) da ressalva quanto à modulação dos efeitos da decisão. Sentença reformada em parte, para também declarar a não incidência de ITCMD em relação às doações da nua-propriedade das ações das empresas, transferidas pelos titulares residentes no exterior, afastando-se aplicação do artigo 4o da LE no 10.705/2000. Recursos oficial e voluntário da FESP não providos. Recurso dos impetrantes provido.